Tribunal: TJPA
Processo: 0006209-80.2018.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VETORES DA DOSIMETRIA CORRETAMENTE FIXADOS. 1. Inexistem reparos a serem feitos na primeira fase da dosimetria penal, conquanto os vetores judiciais do Art. 59 do CÃ3digo Penal tenham sido corretamente analisados pelo juÃzo sentenciante, 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0006209-80.2018.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE: IVALCI MESQUITA RIBEIRO JUNIOR
APELANTE: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO MATOS
APELANTE: DAIVISON GEOVANI SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VETORES DA DOSIMETRIA CORRETAMENTE FIXADOS.
1. Inexistem reparos a serem feitos na primeira fase da dosimetria penal, conquanto os vetores judiciais do Art. 59 do Código Penal tenham sido corretamente analisados pelo juízo sentenciante,
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a integra da sentença guerreada, nos termos do voto do Desembargador Relator.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO MATOS, DAIVISON GEOVANI SILVA DE OLIVEIRA e

IVALCI MESQUITA RIBEIRO JUNIOR
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou pela prática do delito contido no Art. 157, §2°, II e §2°-A, I do Código Penal, fixando-lhes - individualmente - as penas de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Consta da denúncia que, 22/06/2018, os ora apelantes, na companhia de outros dois comparsas, ingressaram no estabelecimento denominado Lojas Americanas LTDA e, mediante violência exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram diversos itens do local, tais como 28 (vinte e oito) Tablets, 10 (dez) aparelhos celulares, 02 (dois) notebooks e a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo cercados por uma guarnição militar no momento de sua fuga, ocasião em que ingressaram novamente no estabelecimento comercial, tomando como reféns os funcionários e clientes da loja por aproximadamente 40 (quarenta) minutos.

Por fim, resta consignado que houve troca de tiros entre policiais e os apelantes, tendo 03 (três) dos envolvidos sido capturados, não obstante outros dois tenham empreendido fuga com alguns dos objetos subtraídos.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o apelante pelos crimes capitulados no art. 157, §2°, II e 2°-A, I do Código Penal e, após regular instrução, o magistrado de piso julgou procedente a acusação e condenou os réus nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões argumentou pela necessidade de reforma da dosimetria penal, com a fixação da pena base em patamar mais próximo ao mínimo legal.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso. O feito foi regularmente distribuído a minha relatoria oportunidade na qual determinei que fossem os autos encaminhados para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
manifestou-se pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

No mérito - como relatado - o que se pode denotar é uma insurgência que, precipuamente, argumenta contra a dosimetria penal operada em desfavor dos recorrentes e, neste ponto, consigno que os fundamentos da primeira fase da dosimetria penal foram idênticos para todos os apelantes, motivo porque passo a sua análise de modo conjunto. Destaco trecho da sentença na parte que interessa:
(...)
A
culpabilidade
do agente revela-se elevada, vez que além da grave ameaça, praticou-se violência real contra uma das vítimas, a saber, Edpo, que chegou a desmaiar diante das agressões, já que não conseguia abrir o cofre com a destreza exigida pelos acusados, diante da pressão psicológica sofrida naquele instante, em razão do que tal conduta merece maior reprovabilidade - circunstância desfavorável;
antecedentes
: não há para o acusado sentença condenatória- circunstância neutra;
Sobre a
conduta social
, não há nos autos prova de que o acusado tenha reiterado envolvimento em crimes- motivo pelo qual considero esta circunstância desfavorável;
Quanto à
personalidade do agente
, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra;
Motivos do crime
foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto - circunstância neutra;
Circunstâncias do crime
: crime praticado em estabelecimento comercial em que, embora tendo como alvo principal o patrimônio da loja, a ação de cada agente ao concordar com sua prática assumiu o risco de pôr em risco a integridade física de outras pessoas que ali estivessem como clientes ou funcionários, como de fato foi feito, vez que um segurança da loja foi feito refém por cerca de meia hora, no instante em que se preparavam para fugir - circunstância desfavorável;
As consequências do crime
: modificação da rotina de trabalho de uma das vítimas, a saber, aquela que fora agredida fisicamente, ao ponto de fazer necessário mudança de local de trabalho - circunstância desfavorável;
As vítimas não contribuíram para a prática da infração penal.
Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.
Diante presença de três circunstâncias desfavoráveis aos acusados, fixo a pena base acrescentando ao seu mínimo legal o intervalo de 3/8 (três oitavos) do intervalo entre as penas mínima e máxima (6 anos), ficando em 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Por necessário, observo que, a dosimetria penal operada reconheceu como desfavorável, aos apelantes os vetores da: (i)
culpabilidade
, (ii)
circunstância do crime
e; (iii)
consequências do crime
, sendo estes os pontos sobre o qual passo a me debruçar.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Nesse palio, o que se pode compreender é que a fundamentação adotada pelo juízo converge para o conceito legal e jurisprudencial inerente ao tema, na medida em que destacou-se que, para além dos atos de violência inerentes ao tipo penal e necessário a consumação do delito, os recorrentes adotaram práticas de condutas violentas, tendo uma das vítimas - inclusive - desmaiado durante a dinâmica delitiva em decorrência das agressões, circunstância que permite a valoração negativa do presente vetor.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, na medida em que o juízo, corretamente, destacou que, não obstante objetivassem o patrimônio da pessoa jurídica em que ingressaram, a dinâmica delitiva ocorreu em ambiente fechado, com armas de fogo e grande numero de clientes, potencializando o risco de danos colaterais e vítimas não previstas na intenção criminosa original, sendo possível que se afirme pela negativação necessária do presente vetor.

Por fim, quanto as consequências do delito, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159) e, de fato, as consequências psicológicas da vítima, quando de tal monta que lhe obrigam a mudar de local de trabalho, podem dar azo a consideração desfavorável do vetor judicial em análise, sendo de rigor sua manutenção sobre este prisma de consideração.

Assim, entendo como correta a fundamentação exarada em sentença, posto que alinhada a melhor compreensão jurisprudencial e doutrinária quanto ao tema, inexistindo qualquer mudança que possa ser operada em favor do recorrente neste ponto.

Diante do exposto, conheço do recurso aviado e, no mérito, nego-lhe provimento, tudo nos termos antes expostos.

É o meu voto.

Belém, 9 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator